Tribunal: CARF
Processo: 11444.000953/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000953/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.028 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
CRIATIVO EDUCACAO INFANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/07/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DECORRENTE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
VINCULAÇÃO.
Em se tratando de lançamento decorrente da exclusão de contribuinte do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, uma vez
confirmada a exclusão, deve ser mantido o Auto de Infração em virtude de sua
vinculação/subordinação ao processo principal.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que o valor da multa seja reduzido a 20%, nos termos do art.
35 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009. Vencida a conselheira Sheila
Aires Cartaxo Gomes, que negou provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000953/2009-11
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.028 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000953/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-31.114, da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP –
DRJ/RPO (fls. 60/64), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de
Infração registrado sob o Debcad no 37.203.914-6, lavrado contra a empresa acima identificada
para cobrança de contribuições de terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAI), em
virtude de sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
Por bem retratar os fatos narrados no Relatório do Auto de Infração (fls. 36/39) e
na peça impugnatória (fls. 50/57), transcreve-se a seguir o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal - AI/DEBCAD n° 37.203.914-6 -
que constitui contribuições devidas às outras entidades ou fundos, ditas ‘terceiros’
(Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE) incidentes sobre o total das remuneração
pagas, devidas ou creditada aos segurados empregados apuradas pelo exame das folhas
de pagamento e das declarações feitas pela empresa em GFIP’s - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social.
A autuação foi lavrada em face do contribuinte acima identificado em decorrência de
sua exclusão do regime de tributação conhecido como SIMPLES através do Ato
Declaratório Executivo n° 23 datado de 22/05/2009, com os efeitos da exclusão nele
estabelecidos, pelo exercício de atividade vedada (ensino médio).
O crédito tributário assim constituído importa em R$ 18.936,24 (Dezoito mil,
novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), consolidado em 02/09/2009,
composto pelo principal acrescido de juros e multa de mora.
A empresa autuada interpôs impugnação ao lançamento fiscal fundada nos seguintes
argumentos, em síntese:
I) Da necessidade de julgamento do presente em apenso ao processo administrativo n°
11444.000438/2009-31
Informa que a empresa autuada era partícipe do regime tributário do SIMPLES
NACIONAL à época dos fatos, razão pela qual não era obrigada ao pagamento das
contribuições aqui vertidas, tendo sido excluída desse regime através do ADE
DRF/MRA n° 23/2009, do qual recorreu apresentando suas razões em Manifestação de
Inconformidade que. caso acolhida, tornará insubsistente os créditos tributários
constituídos, de maneira que postula pelo julgamento do presente em conjunto com os
daqueles autos de exclusão de n° 11444.000438/2009-31, reiterando os argumentos
contrários à exclusão ali alinhavados c postulando pela a anulação do presente auto.
II) Da multa moratória
Postula pela aplicação da multa moratória prevista no art. 61 da Lei 9.430/96, a qual
deverá ser limitada ao percentual de 20% consoante seu parágrafo 2 o . uma vez que a
Lei n° 11.941/09, resultante da conversão da MP 449/08, alterou as disposições legais
sobre a qual se fundamentou a aplicação, ao inovar a redação do art. 35 da Lei n°
8.212/91. em conformidade com o art. 106, II. ‘c ‘ do CTN.
Posta nestes argumentos requer o recebimento da defesa, o julgamento em apenso
àquele em que se estabelece a exclusão das interessadas do SIMPLES com a decorrente
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.028 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000953/2009-11

desconstituição integral do auto de infração em tela ou para apreciação sobre a flagrante
cobrança de valores em excesso a título de multa de mora.
A DRJ RPO considerou a impugnação improcedente, conforme é possível
verificar da ementa da decisão de piso:
Assunto : Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/07/2008
Ementa: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
Competem à Receita Federal do Brasil a fiscalização, a arrecadação e a cobrança das
contribuições destinados às outras entidades ou fundos, na forma da legislação em
vigor.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. ENSINO MÉDIO.
CISÃO OU DESMEMBRAMENTO DE EMPRESA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO DE FATO.
Os estabelecimentos de educação que atuam na área do ensino médio estiveram
impedidos de optar pelo regime do Simples até janeiro de 2009, não se lhes aplicando a
norma de exceção contida na Lei n° 10.034/2000.
A empresa resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa
jurídica está impedida de optar pelo Simples.
Caracteriza-se o grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas estão sobre a
direção, o controle ou a administração de uma delas.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis
às empresas em geral.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
MULTA MAIS BENÉFICA. ANÁLISE COMPARATIVA PARA RECALCULO DA
MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa em
decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5o . do
artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na
redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais
benéfica, o somatório das mesmas deve ser comparado à multa de ofício prevista na
legislação superveniente (artigo 44, I da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação
conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei 8.212/91).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 02/02/2011 (fl. 66), o Sujeito Passivo,
em 04/03/2011 (fl. 67), interpôs recurso voluntário (fls. 67/76) em que repisa os argumentos
suscitados na impugnação.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.028 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000953/2009-11

Como visto no relatório que acompanha o presente voto, o lançamento em
discussão é decorrente da exclusão do Contribuinte do SIMPLES, por força do Ato Declaratório
no 23, de 22 de maio de 2009. O contencioso administrativo relativo à exclusão do Sujeito
Passivo do sistema simplificado de pagamento de impostos e contribuições foi objeto do
Processo no 11444.000438/2009-31.
Cumpre esclarecer ainda que, nos termos do inciso V do art. 2o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os recursos de exclusão do SIMPLES são de competência da Primeira
Seção de Julgamento, ao passo que, cabe à Segunda Seção, consoante inciso IV do art. 3o do
Anexo II do RICARF, processar e julgar recursos de decisão de primeira instância que versem
sobre aplicação da legislação relativa às Contribuições Previdenciárias.
Em vista disso, não há como acatar o requerimento da Recorrente, quanto ao
julgamento do recurso em discussão conjuntamente com o de exclusão do SIMPLES (Processo
no 11444.000438/2009-31). Aliás, essa questão, relativa as competências das turmas vinculadas
às seções de julgamento do CARF, foi oportunamente esclarecida quando da prolação do
Acórdão no 1301-003.015 (fls. 77/85).
De outra parte, o lançamento em discussão, repise-se, é consequente da exclusão
da Contribuinte do SIMPLES, portanto, resta verificar o resultado do julgamento do Recurso
Voluntário pertinente ao Ato Declaratório no 23, de 22 de maio de 2009, e aplica-lo à presente
situação como, aliás, foi suscitado na peça recursal.
No caso, por força do Acórdão no 1301-003.013, de 15 de maio de 2018, o Ato
Declaratório de Exclusão do SIMPLES foi confirmado em decisão administrativa de caráter
definitivo, conforme é possível verificar dos seguintes trechos do julgado:
Processo no 11444.000438/2009-31
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1301-003.013 – 3aCâmara/1aTurmaOrdinária
Sessão de 15 de maio de 2018
Matéria ATO EXCLUSÃO SIMPLES. DESMEMBRAMENTO DE EMPRESA
Recorrente COLÉGIO CRIATIVO LTDA E OUTROS
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. ATO DE EXCLUSÃO. DA CORRETA DISPOSIÇÃO LEGAL
INFRINGIDA. NÃO CABIMENTO.
De certo que o Ato de exclusão deve conter os dispositivos das referidas Leis que tratam
da matéria, porém, tal equivoco não macula o procedimento fiscal que concluiu pela
exclusão no Simples Federal e Nacional, vez que toda a situação constatada pela
fiscalização foi descrita na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional
EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. ENSINO MÉDIO. CISÃO OU
DESMEMBRAMENTO
DE
EMPRESA.
CONFIGURAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO DE FATO.
Os estabelecimentos de educação que atuam na área do ensino médio estiveram
impedidos de optar pelo regime do Simples até janeiro de 2009, não se lhes aplicando a
norma de exceção contida na Lei n° 10.034/2000.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.028 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000953/2009-11

A empresa resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa
jurídica está impedida de optar pelo Simples.
Caracteriza-se o grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas estão sobre a
direção, o controle ou a administração de uma delas.
Assunto: Simples Nacional
NULIDADE. ATO DE EXCLUSÃO. DA CORRETA DISPOSIÇÃO LEGAL
INFRINGIDA. NÃO CABIMENTO.
De certo que o Ato de exclusão deve conter os dispositivos das referidas Leis que tratam
da matéria, porém, tal equivoco não macula o procedimento fiscal que concluiu pela
exclusão no Simples Federal e Nacional, vez que toda a situação constatada pela
fiscalização foi descrita na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO-
CISÃO
OU
DESMEMBRAMENTO
DE
EMPRESA.
CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A empresa resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa
jurídica está impedida de optar pelo Simples.
Caracteriza-se o grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas estão sobre a
direção, o controle ou a administração de uma delas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
aos recursos voluntários.
Assim, o Auto de Infração em voga deve ser mantido, visto que decorrente e
subordinado ao processo de exclusão do Contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte.
Por fim, quanto à aplicação da retroatividade benigna, haja vista as modificações
implementadas pela Lei no 11.941/2009 na sistemática de aplicação das penalidades pelo
descumprimentos de obrigações tributárias principais, a jurisprudência administrativa havia se
consolidado no sentido de que, em se tratando de contribuições devidas a terceiros, o valor das
multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212/1991, em sua redação anterior à dada pela
Lei no 11.941/2009, sobre tais contribuições, deveria ser comparado com o valor da multa de
ofício prevista no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no 11.941/2009, e, caso resultasse
mais benéfico ao sujeito passivo, seria reduzido àquele patamar. Esse foi o procedimento
adotado pela autoridade autuante e mantido pela decisão de primeira instância.
Ocorre que o entendimento do STJ a respeito do tema caminhou em sentido
diverso, fixando, nos casos como o ora examinado, o percentual máximo de multa moratória em
20%, em relação aos lançamentos de ofício, conforme art. 35 da Lei no 8.212/1991, na redação
dada pela Lei no 11.941/2009. Além do que, em decorrência da jurisprudência firmada no âmbito
da Corte Superior, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu o tema em lista de dispensa
de contestar e recorrer, com amparo nas conclusões do Parecer SEI no 11.315/2020/ME e da
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Conforme se verifica a seguir:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n° 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n° 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.028 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000953/2009-11

n° 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009. sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI N°
11315/2020/ME
No atual contexto, não parece razoável deixar de observar a jurisprudência
pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna, de modo que, neste ponto, há de se
acatar as razões recursais do Contribuinte, reduzindo a multa aplicada no procedimento de ofício
ao percentual de 20% sobre o valor do tributo devido.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o valor
da multa seja reduzido a 20%, nos termos do art. 35 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela
Lei no 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 94
DF CARF MF
Original